Tribunal: TJSP
Processo: 2023873-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio Qualificado e homicídio simples na forma tentada – Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública - Prisão que

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio Qualificado e homicídio simples na forma tentada – Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública - Prisão que se afigura necessária também para aplicação da lei penal - Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2023873-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes ERIKA SANTANA
JOSÉ MARIA VEIRA e MARIANA TOLEDO ALVES TEIXEIRA e Paciente JORGE
LUIZ RODRIGUES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023873-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.765
2
Voto no 40.765
Habeas-corpus no 2023873-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Erika Santana José Maria Veira e Mariana Toledo Alves
Teixeira
Pacte(s): Jorge Luiz Rodrigues Lima
Habeas corpus Homicídio Qualificado e homicídio simples na
forma tentada Pedido de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação Impetrante aponta ausência dos
pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo
Penal - Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a
custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem
pública - Prisão que se afigura necessária também para aplicação
da lei penal - Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
As Advogadas Erika Santana José Maria
Veira e Mariana Toledo Alves Teixeira Fabiano Ricardo de Carvalho
Manicardi impetram o presente habeas-corpus em favor de Jorge Luiz
Rodrigues Lima, com pedido de liminar, alegando que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara do Júri da Comarca da Capital.
Relatam as d. impetrantes que o paciente
está sendo acusado das práticas, em tese, dos crimes previstos no artigo 121,
§2o, inciso I, do Código Penal (vítima Marcos Antônio dos Santos) e no artigo
121, caput, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos na forma do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023873-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.765
3
69, caput, todos do Código Penal.
Ressaltam que o paciente agiu em legítima
defesa, e que dentro do CDP, no convívio com os demais presos, poderá
sofrer algum tipo de agressão ou mesmo chegar a óbito.
Destacam que se encontrava no Hospital
de Sapopemba, quando da realização da audiência de custódia.
Aduzem
que
a
prisão
é
medida
excepcional, e que a constrição imposta ao paciente não encontra amparo no
ordenamento legal.
Asseveram que o paciente é primário,
possuidor de bons antecedentes, residência fixa e de família constituída, e a
conduta que o levou a prisão resta isolada dos demais fatos de sua vida.
Acrescentam que não se encontram
presentes as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser
observado o princípio da presunção de inocência em seu favor. Invoca a
Jurisprudência.
Postulam, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a
aplicação de medida cautelar diversa do cárcere, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a impetração.
O pedido liminar foi indeferido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023873-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.765
4
41/43.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações às fls. 46/47, anexando as informações pertinentes (fls. 48).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 51/57, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, no qual se alega este está a sofrer constrangimento ilegal
por parte da digna Autoridade apontada como coatora, que o mantém preso
injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §
2o, inciso I, do Código Penal, e art, 121, “caput”, c.c. o art. 14, II, ambos do
mesmo Códex.
Os autos aguardam a citação do paciente
(fls. 101, dos autos em apenso).
Ao contrário do entendimento lançado
pelos d. impetrantes, não se vislumbra o constrangimento ilegal a que possa
estar sendo submetido o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023873-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.765
5
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, de homicídio qualificado, considerado hediondo, de
maneira que sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da
presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite,
ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no presente caso (fls. 41/45 dos autos de origem).
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar.
Demais
disso,
o
ora
paciente
de
encontrava presente na audiência de custódia, conforme consignado as fls. 41,
inclusive assistido por Defensor Público.
Insta consignar que o delito praticado pelo
paciente é de natureza grave, de homicídio qualificado e homicídio tentado,
eis que teria matado a vítima e tentado matar sua esposa e filha, com disparos
de arma de fogo (fls. 41/45 dos autos originais).
Assim, evidente a necessidade da custódia
cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023873-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.765
6
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
No mais, a alegada legítima defesa é
matéria que envolve fatos e diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo
possível sequer o seu conhecimento.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o ora paciente, a solução
que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE
A ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator